Tribunal: TJDFT
Processo: 0030564-14.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PRELIMINAR. MATÉRIA JÁ DECIDIDA ANTERIORMENTE. NÃO CONHECIMENTO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO.
1. Em sede de embargos de declaração opostos contra acórdão de julgamento de apelação, não se conhece da alegação de inadmissibilidade da demanda quando se verifica que tal questão que já foi discutida e decidida anteriormente em agravo de instrumento.
2. Os embargos de declaração, como cediço, têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e corrigir erro material (CPC, artigo 1.022).
3. A simples pretensão de revisão do julgamento desfavorável ao recorrente, com reexame de fatos, alegações e provas, não encontra amparo nas disposições do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
4. Embargos declaratórios parcialmente conhecidos e não providos.